Tribunal: TJSP
Processo: 1039036-16.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Emissão de Cartão de Crédito em nome da apelante sem prévia solicitação, utilizado por pessoa diversa. Cobrança Indevida. Sujeição da autora a verdadeira via crucis com vistas a obstar a indevida inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Prática abusiva proscrita pela

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Emissão de Cartão de Crédito em nome da apelante sem prévia solicitação, utilizado por pessoa diversa. Cobrança Indevida. Sujeição da autora a verdadeira via crucis com vistas a obstar a indevida inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Prática abusiva proscrita pela legislação consumerista. Dano moral configurado. Precedentes do C. STJ (súmula 532) e deste Tribunal. Quantum indenizatório arbitrado à consideração do duplo escopo, compensatório/punitivo da reparação, observadas as diretrizes da proporcionalidade e razoabilidade. Valor arbitrado em R$ 5.000,00. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227358
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039036-16.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARIA
HELENA DOS SANTOS ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOJAS
RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039036-16.2016.8.26.0602 -Voto no 6658
2
VOTO No 6658

Apelação no 1039036-16.2016.8.26.0602
Comarca: Sorocaba - 4a Vara Cível
Apelante: Maria Helena dos Santos Arruda
Apelado: Lojas Renner S.A.
Juiz: Cecília de Carvalho Contrera
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Emissão de Cartão de Crédito em nome da
apelante
sem prévia
solicitação, utilizado
por
pessoa diversa. Cobrança Indevida. Sujeição da autora a
verdadeira via crucis com vistas a obstar a indevida
inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito. Prática
abusiva
proscrita
pela
legislação
consumerista. Dano moral configurado. Precedentes do C.
STJ (súmula 532) e deste Tribunal. Quantum indenizatório
arbitrado à consideração do duplo escopo, compensatório/punitivo da reparação, observadas as diretrizes da proporcionalidade
e razoabilidade. Valor
arbitrado em R$ 5.000,00. Sentença reformada para julgar
procedentes os pedidos.
Recurso provido.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Maria Helena dos
Santos Arruda contra Lojas Renner S.A., cuja r. sentença (fls. 77/80), de relatório
adotado, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar inexistente o débito
da requerente perante a requerida, no valor de R$ 1.200,00, confirmando-se a tutela
provisória, ficando a ré proibida de lançar mão de qualquer meio de cobrança. Em razão
da sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com metade das custas
processuais e, ainda, com honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual.
Inconformada,
apela a autora (fls. 84/90), alegando,
em
síntese, ter
experimentado vários
dissabores
ao
contestar,
perante
a ré,
a dívida cobrada indevidamente como, por exemplo, ter desenvolvido enxaqueca, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039036-16.2016.8.26.0602 -Voto no 6658
3
tratamento envolve medicamento controlado. Aduz ainda que, em razão da conduta da
ré, perdeu dias de trabalho para resolver a pendência, deslocando-se até a delegacia,
Serasa e Associação Comercial. Alega, nesse contexto, ter sofrido abalo moral, a ensejar
indenização. Pugna, assim, pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo e sem recolhimento de custas de
preparo, em razão da justiça gratuita.
Contrariedade a folhas 95/101.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.
Inicialmente, desentranhe-se a petição de fls. 93/94, por
ser estranha aos autos.
A matéria devolvida a este E. Tribunal, restringe-se ao
capítulo da r. sentença que afastou o pedido de indenização por danos morais deduzido,
ao fundamento de que, embora a cobrança seja indevida, não chegou a haver a
inscrição desabonadora
no
cadastro
restritivo
de
proteção
ao
crédito, não
se
caracterizando, portanto, a aventada lesão à esfera patrimonial de interesses da
apelante.
A apelante, contudo, afirma ter sofrido abalo de ordem
moral, pois, ao receber o aviso da SERASA informando que seu nome seria inserido no
cadastro de devedores, empreendeu várias diligências para solucionar o problema
perante a ré. Inclusive, procurou a delegacia de polícia, a SERASA e a Associação
Comercial, o que lhe gerou vários problemas como perda de dia de trabalho e de
saúde, tendo desenvolvido, inclusive, enxaqueca ora tratada com remédio controlado. A
apelada, por outro lado, nega a existência do dano moral, pois, apesar da
cobrança indevida, não negativou o nome da apelante.
Pois bem.
A leitura dos autos revela ser incontroversa a cobrança
indevida de dívida oriunda da utilização de cartão de crédito emitido pela apelada em
nome da apelante, sem a solicitação desta última, equiparada a consumidora na forma
dos arts. 17 e 29 do CDC. O que remanesce como ponto controvertido é a existência ou
não do dano moral, no caso em análise, já tendo sido fixada a inexigibilidade do débito,
tanto quanto a responsabilidade objetiva da apelada, sem insurgência recursal por parte
desta última.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039036-16.2016.8.26.0602 -Voto no 6658
4
Dito isso, o presente caso se assemelha ao envio de cartão
de crédito sem solicitação prévia do consumidor. Nessa esteira, o C. Superior Tribunal de
Justiça é uníssono no entendimento de que o mero envio de cartão de crédito sem
solicitação prévia é o quanto suficiente à configuração de ato ilícito indenizável, tratando-
se de prática abusiva contra o consumidor e hipótese de dano moral in re ipsa, não
havendo, portanto, como deixar de reconhecer a ilicitude do ato e o consequente dever de
indenizar. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL - INSURGÊNCIA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. O envio de cartão de crédito
sem solicitação prévia configura prática comercial abusiva,
dando ensejo à responsabilização civil por dano moral.
Precedentes. 2. A ausência de inscrição do nome do
consumidor em cadastro de inadimplentes não afasta a
responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços,
porque o dano, nessa hipótese, é presumido. 3.
Restabelecido o quantum indenizatório fixado na sentença,
por
mostrar-se
adequado
e
conforme
os
parâmetros
estabelecidos pelo STJ para casos semelhantes. 4. Agravo
regimental desprovido. AGRG no Ag no 275.047-RJ- Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento no 2012/02700116-8-
Relator Ministro Raul Araujo 4a Turma do Superior Tribunal
de Justiça- j. 22/04/2014”. Grifo nosso.
Ainda, sobre o tema, editou o C. STJ a Súmula 532, que
assim dispõe: “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia
e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à
aplicação de multa administrativa”.
Ora, se o mero envio do cartão de crédito sem solicitação do
consumidor já enseja, em regra, a reparação por danos morais, com maior razão se
impõe tal consequência jurídica em cenário como o do caso em apreço, tendo em vista
que, além de emitido, o foi para pessoa diferente da apelante, dando azo à sua utilização,
com toda sorte de desdobramentos negativos, hábeis à configuração de lesão à esfera
extrapatrimonial da vítima, exposta a verdadeira via crucis para a tutela de seu direito –
a exemplo da lavratura de Boletim de Ocorrência e diligências sucessivas junto à SERASA
e à própria apelada (fls. 17, 19/21) – pouco contando com a conduta colaborativa da
apelada, como seria de se lhe exigir no contexto, mercê dos deveres anexos que da boa-fé
objetiva defluem. Tanto assim o é que, sem embargo do esforço empreendido na esfera
extrajudicial, viu-se a apelante obrigada ao ajuizamento da ação para ver declarada a
inexigibilidade do débito, buscando ainda tutela provisória para obstar a inclusão de seu
nome nos cadastros restritivos de proteção ao crédito. Definitivamente, forçoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039036-16.2016.8.26.0602 -Voto no 6658
5
reconhecer, tais desdobramentos ultrapassam em muito o mero dissabor das relações
contratuais cotidianas.
Em casos semelhantes este E. Tribunal firmou o seguinte
entendimento:
“INDENIZAÇÃO – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO
SOLICITADO – PRÁTICA ABUSIVA PELO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – SÚMULA
No 532 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJSP;
Apelação
Cível
1014647-36.2016.8.26.0482;
Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro:
27/11/2017).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Emissão
de cartão de crédito não solicitado e descontos indevidos de
anuidade na conta corrente do autor - Ilícito configurado-
Infração ao art. 39, III, do Código do Consumidor – Danos
morais- Ocorrência- Quantum Indenizatório – Valor fixado
pela r. sentença que se mostra adequado as circunstâncias
do caso concreto. Recurso do réu e recurso adesivo do autor
não
providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
0002556-09.2013.8.26.0102; Relator (a): Denise Andréa
Martins Retamero; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cachoeira Paulista - Vara Única; Data do
Julgamento: 29/06/2016; Data de Registro: 29/06/2016)”.
Nessa quadra, tendo-se por caracterizado o dano moral
indenizável, em nexo de causalidade direto para com o ato ilícito perpetrado pela apelada,
na difícil tarefa de proceder o devido arbitramento do quantum indenizatório a tal título
devido, vale consignar que “A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para
proporcionar tal satisfação em justa medida; de modo que tampouco signifique
enriquecimento despropositado da vítima; mas está também em produzir no agressor,
impacto bastante para persuadi-lo a não perpetrar novo atentado. Trata-se então, de
uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da
alegria ou para os estados d’alma humana, e que, destarte, deve ser feita pelo mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039036-16.2016.8.26.0602 -Voto no 6658
6
Juiz, ou, quando não, por outro jurista - inútil por em ação a calculadora do técnico em
contas ou em economia. É nesta direção que o citado Brebbia, em sua excelente
monografia, aponta elementos a serem levados em conta na fixação da paga: a gravidade
objetiva do dano, a personalidade da vítima (situação familiar, social e reputação),
gravidade da falta e da culpa, que repercutem na gravidade da lesão e a personalidade
(condições) do autor do ilícito” (“Essa Inexplicável Indenização Por Dano Moral”, Des.
WALTER MORAES, Repertório IOB de Jurisprudência, no 23/89, pag. 417).

Inegável reconhecer que a indenização por dano moral tem
também natureza de pena privada, conforme salienta SÉRGIO CAVALIERI REZENDE,
consubstanciando justa punição contra aquele que atenta contra a honra, o nome ou a
imagem de outrem, pena, esta, que deve reverter em favor da vítima.
Acrescenta, com singular proficiência, o propalado mestre,
que “A reparação constitui, em princípio, uma sanção, e quando esta é de somenos,
incorpora aquilo que se denomina risco da atividade, gerando a tão decantada
impunidade” (“Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros Editores, 4a ed., pág.
109).

Assim, considerando como caracterizado o dano moral e
procedendo a convergência dos caracteres consubstanciadores da reparação a tal título,
quais sejam, o punitivo, para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja
castigado pela ofensa perpetrada, tanto quanto dissuadido da prática de novo atentado,
nisso residindo o caráter profilático da reparação, e o compensatório para a vítima, que
receberá uma soma de dinheiro hábil a lhe proporcionar uma contrapartida pelo mal
sofrido, fixo a indenização devida à apelante em R$ 5.000,00, em consonância com a
diretriz da razoabilidade, considerando para tanto a condição econômica das partes
envolvidas, a gravidade da conduta da apelada, objetivamente extraída da dinâmica dos
fatos, bem assim a necessidade de evitar-se o enriquecimento sem causa.
Refuto, nada obstante, por exagerada e desproporcional a
estimativa indenizatória sugerida pela apelante (R$ 15.000,00), sem qualquer relação
com a extensão do dano, condição das partes envolvidas no litígio, de sorte a evidenciar
mesmo intuito manifesto de enriquecimento sem causa.

A moderação, ainda quando considerado o caráter punitivo
da reparação pelo dano moral, é norte que deve sempre ser seguido, sob pena de se
fomentar a industrialização do dano, o que não é de ser admitido.

O quantum indenizatório assim fixado será monetariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039036-16.2016.8.26.0602 -Voto no 6658
7
corrigido a contar desta data, somando-se juros moratórios de 1% ao mês, desde
a prática do ilícito (súmula 54 STJ).

Em consequência de todo o exposto acima, reforma-se a r.
sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
Sucumbente a apelada, arcará ela com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DÁ-
SE PROVIMENTO ao recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator